Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte adversa. O embargante defende que o acórdão é omisso e contraditório. Para tanto, argumenta que não há comprovação de que a parte autora exerce ações básicas de saúde, sendo que há precedente da 3a Turma Recursal em sentido oposto ao acordão embargado. Assim, entende que a decisão não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo, além de invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem com afronta a Súmula Vinculante no 37/STF visto que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em apreciar se ocorreram omissão e contradição no Acórdão ID 68795312.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se constatam os vícios elencados pela parte embargante. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
6. Pontue-se que o acórdão embargado apreciou a lotação da parte autora e as atividades realizadas para concluir pelo exercício de ações básicas de saúde, nos seguintes termos: “10. Destaca-se que o CAPS (Centro de Atenção Psicossocial) está inserido na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), de modo que possui competências relativas às ações básicas de saúde, conforme se constata da Portaria no 3088/GM/2011 do Ministério de Saúde. Ademais, na hipótese dos autos está comprovado o exercício de atividades básicas de saúde pela parte autora mediante o atendimento inicial ao paciente em primeiro atendimento; acolhimento dos pacientes para tratamento de dependência de álcool e outras drogas; orientações sobre uso das medicações e higiene pessoal; busca ativa de pacientes faltosos; orientações individuais aos usuários e familiares; ações de promoção em DST Aids e à saúde do idoso; visitas domiciliares a pacientes com locomoção reduzida, dentre outras atividades, conforme ID 66227244. Assim, constata-se que estão preenchidos os requisitos para a percepção da GAB.”
7. Destaca-se que o vício a configurar contradição a ser sanada em sede de embargos de declaração é aquele que seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, e não em face dos fundamentos que a parte entende como adequado, tampouco em face de precedente em sentido diverso de outra Turma Recursal, visto que aquele acórdão não tem natureza vinculante. Enfim, relembra-se que, preenchidos os requisitos para a percepção da GAB, não há violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.

______
Dispositivo relevante citado: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a.